Tribunal: TJDFT
Processo: 0706989-13.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. CONTA JUDICIAL. SAQUE INDEVIDO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGÓCIO JURÍDICO NÃO CELEBRADO. DESCONTO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO. DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO. CRITÉRIO BIFÁSICO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito: a) da declaração de inexistência do débito em virtude do reconhecimento da insubsistência de pretenso negócio jurídico de mútuo; b) da restituição dos valores descontados mensalmente no benefício previdenciário recebido pelo demandante; c) da possibilidade de condenação, da ré, ao pagamento de compensação por danos morais e da proporcionalidade do quantum indenizatório fixado pelo Juízo singular; e d) da viabilidade da restituição dos valores constantes em Requisição de Pequeno Valor.
2. A pretensa relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram, ao menos em perspectiva, nos conceitos de consumidor e fornecedor, como estabelecem os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
3. É dever da instituição financeira fiscalizar a regularidade dos serviços por ela prestados e, assim, evitar a repercussão indevida do ilícito no patrimônio dos consumidores.
4. É atribuição da instituição financeira demonstrar ter havido a ocorrência de engano justificável, sendo ônus do autor apenas provar a cobrança e o pagamento indevidos.
4. No presente caso houve a violação da esfera jurídica extrapatrimonial do autor em razão do desconto de parcelas decorrentes de pretenso negócio jurídico de empréstimo consignado. 3.1. O dano moral é presumido (in re ipsa). Assim, não há necessidade de comprovação, pelo autor, no sentido de que tenha efetivamente experimentado o alegado dano, bastando, para tanto, a prova a respeito da respectiva situação jurídica que deu causa ao ilícito indenizatório.
5. A indenização do dano moral tem a finalidade de punir e alertar o ofensor, de modo que passe a proceder com maior cautela em situações semelhantes (efeitos sancionador e pedagógico), sem, contudo, ensejar o enriquecimento sem causa do ofendido. 4.1. Por essa razão a ré deve ser condenada ao pagamento do montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em decorrência dos danos morais suportados pelo autor.
6. Recurso conhecido e desprovido.